Tribunal: STF
Processo: HC 262430
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Teles da Silveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.015.814/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nos arts. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa alega que a decisão condenatória foi contrária às provas dos autos e careceu de fundamentação. Sustenta que não há comprovação da participação do paciente na empreitada criminosa, pois nada foi apreendido com ele, e a droga estava com o caroneiro, o que dificultaria a identificação e impossibilitaria o paciente de ter conhecimento do fato. 



    Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como a ausência de antecedentes criminais. Alega ainda que não houve demonstração do dolo associativo necessário à caracterização do delito de associação para o tráfico. Sustenta a ausência de fundamentação para a condenação, mencionando que a participação do paciente foi baseada apenas na extração de dados do celular de outro acusado.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 2. O paciente foi absolvido em primeira instância, mas condenado pelo Tribunal de origem a uma pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, por infração aos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Revisão criminal proposta na origem não foi "conhecida". 3. No agravo, o recorrente reitera as teses da inicial do habeas corpus, alegando ausência de prova de participação no crime de tráfico de drogas e falta de demonstração do dolo associativo necessário para a caracterização do delito de associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade recursal, ao não apresentar argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos, limitando-se a repetir as alegações iniciais, sem contrapor-se ao fundamento da decisão recorrida sobre a impossibilidade de exame do habeas corpus por supressão de instância. 6. O princípio da dialeticidade exige que o agravante demonstre especificamente o desacerto da decisão monocrática, o que não foi feito, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 182 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo não conhecido. Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar especificamente seus fundamentos". (e-doc. 8)



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão:  



    “A controvérsia cinge-se sobre possível coação ilegal em razão da negativa de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. 



    A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Da análise do acórdão impugnado (fls. 60-65), verifico que as teses apresentadas nesta impetração sequer foram conhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que a revisão criminal proposta na origem não foi conhecida diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a matéria diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. (e-doc. 7, p. 2)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Nota-se que o STJ sequer examinou a tese apresentada pela defesa.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de tráfico e associação, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente